Tribunal: STF
Processo: HC 253663
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.801/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime inicial semiaberto e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, caput, c.c § 1º; 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal e artigo 21, caput, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de decotar o aumento da pena-base pela valoração dos maus antecedentes, visto que as condenações já foram extintas há mais de 10 anos. Sustenta-se, ainda, que a condenação valorada como reincidência foi também utilizada como maus antecedentes, configurando-se indevido bis in idem.



    Ao final, requer-se:



    “a) O afastamento do aumento da pena com base na reincidência, considerando a aplicação da teoria do esquecimento, uma vez que a extinção da punibilidade dos processos utilizados para tal fim ocorreu há mais de 10 anos. 



    b) O reconhecimento de que o processo n.º 0012086-62.2014.8.26.0438 foi utilizado indevidamente para caracterizar maus antecedentes, uma vez que foi empregado para fundamentar a reincidência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (eDoc. 12, fl. 1):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus, fundamentada na ausência de cabimento do recurso ordinário conforme o art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988, e na impossibilidade de dilação probatória. 



    2. A defesa argumenta que deve ser afastada a negativação dos maus antecedentes, porquanto a extinção da punibilidade pelo crime anteriormente cometido ocorreu há mais de 10 anos, devendo ser aplicado o direito ao esquecimento. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da alegação de que a extinção da punibilidade referente a uma condenação anterior está pré-constituída e demonstrada nos autos, e se a negativa de conhecimento do recurso em habeas corpus configura obstrução ao acesso às instâncias superiores. 



III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a hipótese não se enquadra no disposto no art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988, que viabiliza o recurso ordinário em habeas corpus apenas em relação a decisões denegatórias proferidas em única ou última instância. 



    5. A negativação dos maus antecedentes foi fundamentada em condenação cuja extinção da punibilidade não foi esclarecida, mantendo-se válido o fundamento a ausência de prova pré-constituída do alegado, requisito indispensável para o conhecimento do writ. 



    6. A questão não foi discutida pela Corte de origem, impedindo o conhecimento do writ devido à supressão de instância. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente